Tribunal: TJDFT
Processo: 0710928-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710928-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILMAR MENEZES SILVA AGRAVADO: MAX KOLBE ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GILMAR MENEZES SILVA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Ação de Execução (processo no 0721827-85.2022.8.07.0001), rejeitou liminarmente a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução. Eis o teor da decisão: “(...) Preliminarmente, face o comparecimento espontâneo do executado no ID151193107, recolha-se a carta precatória de ID150071058. Trata-se de exceção de pré-executividade oposta pela parte executada em que alega, em suma, que o título que aparelha a execução é inexigível. Sabe-se que a exceção de pré-executividade é instituto que possibilita ao executado elevar à apreciação judicial, independentemente de forma ou segurança do Juízo, o conhecimento da ausência de condições da ação, e que, transportadas para a execução, resvalem em casos de nulidade do título ou sua inexistência, matéria que tal a importância, podem ser conhecidas de ofício pelo Julgador. No caso em apreço, a matéria suscitada pela parte executada deve ser discutida em sede de embargos à execução, pois os argumentos lançados não condizem com a estreita via de cognição deste incidente processual. Nesse sentir, não é admitido à parte executada, por via transversa, trazer à tona discussão cuja matéria já se encontra prevista no rol de temas para os quais se prestam os embargos à execução (art. 917, CPC). Ante o exposto, rejeito liminarmente a presente exceção de pré-executividade, para determinar o prosseguimento da execução. Publique-se. Intimem-se. Prossiga-se nos termos do item 1.9 da decisão de ID135004815 (atos constritivos - SisbaJud e RenaJud). (...)”. (id. 44992436) Em suas razões recursais o executado, ora agravante, requer preliminarmente a concessão da gratuidade de justiça. No mérito se insurge defendendo, em resumo, a possibilidade de prosseguir-se com a exceção de pré-executividade apresentada. Defende a existência de um antagonismo na decisão agravada, pois de um lado é asseverado que a exceção de pré-executividade se presta para impugnar a carência de ação e, mesmo sendo esse o pedido apresentado naquela, o Juízo de origem entendeu que tal medida não seria cabível, havendo que se opor embargos de execução. Diz restar possibilitada a discussão em sede de exceção de pré-exetuvidade ao argumento de que dos títulos juntados, percebe-se ser nítida a montagem de documentos que se traduz como uma execução ajuizada sem título executivo de obrigação líquida, certa e exigível, sendo incontestavelmente infundada. Menciona sobre os dispositivos processuais em que se para se prosseguir com a execução é necessária a apresentação original do título que se pretende executar, o que não foi atendido pelo exequente, ora agravado, fato que entende estar a execução desprovida de título certo, líquido e exigível como condição para o seu regular processamento. Colaciona julgados em abono a sua tese, esclarecendo sobre os requisitos ensejadores da tutela recursal. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida. Sem preparo diante do pedido de gratuidade de justiça. No despacho de id. 45074273 a parte Agravante foi intimada a demonstrar seu estado de hipossuficiência, oportunidade em que colacionou os documentos de id. 45485583/45485588. É o relatório. DECIDO. Diante do contracheque apresentado no id. 45485584, cuja renda líquida do Agravante se apresenta em aproximadamente R$ 6.457,00 (seis mil e quatrocentos e cinquenta e sete reais), defiro o benefício da gratuidade de justiça tão somente para o processamento do recurso de agravo de instrumento. Quanto ao recurso, à primeira vista, verifica-se ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ao partir de uma análise perfunctória, a toda a evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo para rejeitar liminarmente a exceção de pré-executividade decorreu do entendimento de que a matéria de defesa alegada haveria que aviada em sede de embargos à execução, por conta da estreita via de cognição da exceção de pré-executividade. Entretanto, na hipótese, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo porque no caso, a insurgência recursal se refere a ausência de título executivo hábil para subsidiar a execução e a consequente carência de ação, matérias estas que deverão ser mais bem esmiuçadas, inclusive, com o estabelecimento do contraditório da parte adversa. Não bastasse, há que se verificar ainda que o Juízo de origem, ao rejeitar a exceção de pré-executividade apresentada pela parte ora agravante, determinou também o prosseguimento da execução, inclusive, com atos constritivos. Neste interim, a continuidade do andamento processual com a promoção de eventuais atos expropriatórios para satisfação do crédito exequendo tem a aptidão de causar prejuízos à parte executada/agravante, motivo pelo qual, neste juízo perfunctório, prudente que a concessão de efeito suspensivo, viabilizando uma melhor e mais aprofundada análise da questão pelo Órgão Colegiado. Portanto, DEFIRO o pedido liminar para atribuir o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora